Tribunal: STF
Processo: AI 71095
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
- Cerceamento de defesa.
 - Não nega vigência ao artigo 740 do Código de Processo Civil acórdão que, afirmando ser manifesta, no caso, a novação - e que restringe o litígio a uma questão de direito -, não acolhe a alegação de cerceamento de defesa pela não realização da audiência de instrução de julgamento.
Agravo regimental a que se nega provimento.